Tribunal: STF
Processo: AI 518835
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Exclusão de Policial
Militar. Ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento